Tribunal: TJMT
Processo: 1018235-20.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018235-20.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EDSON ALVES GUIMARAES - CPF: 853.362.971-00 (EMBARGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), EDSON ALVES GUIMARAES - CPF: 853.362.971-00 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DO BANCO E ACOLHEU OS DE EDSON ALVES GUIMARÃES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE LIMINAR DEFERIDO – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR REALIZADA SOMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO NÃO ATENDIDA – EFEITO TRANSLATIVO – DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO NA ORIGEM – AUSÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA PELA BRADESCO – OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA – VÍCIO SANADO – RESULTADO DO ACÓRDÃO MANTIDO
– EMBARGOS DA BRADESCO REJEITADOS – EMBARGOS DE EDISON PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM ATRIBUIR EFEITO MODIFICATIVO.
Havendo omissão quanto a um dos pedidos da parte, os aclaratórios devem ser providos para sanar o vício, não sendo cabível, porém, a
aplicação da multa prevista no art.
6º do art. 3º do Dec-Lei 911/69 quando a sentença não é de improcedência do pedido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 1018235-20.2020.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob mesmo número – Classe 202 – CNJ – Cuiabá/MT)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por EDSON ALVES GUIMARAES e BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por Edson, para reformar a r. decisão de antecipação da tutela de busca e apreensão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. nº 1006634-93.2017.8.11.0041), e aplicar o efeito translativo, e extinguir o processo sem resolução de mérito, além de condenar a agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa (cf. Id. n. 61878478).

O embargante Edson diz que o acórdão se omitiu quanto ao pedido de aplicação da multa

prevista no art. 3º, § 6º, do DL 911/1969.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que o vício seja sanado, e a Administradora condenada ao pagamento da multa (cf. Id. n. 64817492).

A embargante Bradesco alega que o acórdão é omisso porque não observou que o “endereço para o qual foi enviada a notificação e que deixou de ser entregue nas três tentativas é o mesmo que o ora Embargado indicou na minuta recursal”, de modo que restou configurada a mora.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos para que o acórdão seja reformado, e o agravo de instrumento desprovido (cf. Id. n. 65891470).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, combatendo as razões recursais e torcendo pela rejeição dos embargos opostos pelo adversário (cf. Id. n. 65974467 e 66494478).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Para correta apreciação destes aclaratórios, destaco, ainda, a orientação do eg. STJ, no sentido de que “a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual
error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 10/5/2013), daí porque “apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo” (STJ – 6ª Turma - EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP - Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR - DJe 14/03/2016).

O acórdão embargado foi proferido nos seguintes termos:

“O § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 dispõe que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

No presente caso, as notificações extrajudiciais juntadas com a inicial da ação foram enviadas para endereço diverso do indicado no contrato, e devolvidas pelo motivo “ausente” (cf. Id. nº 55567465 - pág. 45).

Diante disso, a autora/agravada foi intimada para justificar o motivo pelo qual a notificação foi enviada para endereço diverso do indicado, ou então, apresentar em 15 dias notificação válida, sob pena de indeferimento da inicial (cf. Id. nº 55567465 – pág. 67).

Assim, a agravada juntou cópia de uma nova notificação, esta enviada no dia 09/10/2017 (cf. Id. nº 55567465 - pág. 71), e o magistrado deferiu o pedido liminar de busca e apreensão (cf. Id. nº 55567468).

No presente recurso, o agravante sustenta que a notificação só foi enviada após o dia em que a ação foi ajuizada, e por isso, a ação carece de requisito essencial, pelo que deve ser aplicado o efeito translativo com a consequente extinção da lide sem resolução do mérito.

Extrai-se dos autos que a ação foi ajuizada no dia 08/03/2017, e a notificação só foi remetida ao endereço indicado no contrato no dia 07/10/2017.

O art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 prevê que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, enquanto que o §2º do art. 2º estabelece que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. E, mesmo antes da alteração legislativa propiciada pela Lei nº 13.043/14, que incluiu a ressalva final do §2º do art. 2º quanto à desnecessidade da assinatura do destinatário à validade da notificação da mora, a orientação da jurisprudência nacional há muito consolidou o entendimento de prescindibilidade de notificação pessoal do devedor para fins de válida comprovação da mora, sendo suficiente o envio da notificação ao endereço do contrato.

Por outro lado, a Súmula nº 72 do STJ dispõe que a mora é requisito essencial da ação de busca e apreensão, além de ser condição de procedibilidade, ou seja, deve ser demonstrada no momento da propositura da lide.

No presente caso, como não houve a prévia notificação do devedor, a ação carece de condição de procedibilidade, de modo que a decisão agravada deve ser reformada.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.COBRANÇA DE ENCARGOS ILEGAIS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO PROVIDO (...) 2.- Consoante o teor da Súmula 72 desta Corte, a demonstração da mora é indispensável ao ajuizamento da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Assim, descaracterizada a mora, impõe-se a extinção da busca e apreensão. 3.- Anote-se, ademais, que a instituição financeira não recorreu do acórdão ora recorrido, permanecendo, portanto, o afastamento da capitalização de juros e das tarifas bancárias. 4.- Recurso Especial provido”. (REsp 1396500/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 06/11/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –– NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ASSINALANDO “NÃO EXISTE O NÚMERO” - CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO -

CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA CITAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora” (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). (TJMT – 1ª Câmara de Direito Privado RAC nº 1014549-48.2019.8.11.0002- Rel. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 22/09/2020, Publicado no DJE 24/09/2020)

Por fim, a condenação por litigância de má-fé exige prova irretorquível de umas das hipóteses previstas no art. 80 do CPC, que dispõe:

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

No entanto, o presente caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses da lei, portanto, não há falar em litigância de má fé.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para aplicar o efeito translativo, e extinguir o processo sem resolução de mérito, além de condenar a agravada ao pagamento das custas e honorários advocatícios no valor de 10% sobre o valor da causa.

(...)”.

Como se vê, a questão da constituição em mora foi o tema central do acórdão embargado, não havendo, portanto, a omissão apontada pela embargante Bradesco Administradora.

Por outro lado, realmente não houve apreciação do pedido de aplicação de multa formulado por Edson.

Quanto ao tema, o §
6º do art. 3º do Dec-Lei 911/69
prevê que “
na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado
. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004)”.

No caso, como não houve sentença de improcedência, mas sim de extinção sem resolução de mérito, a multa não é cabível.

Assim, rejeito os embargos da BRADESCO, e acolho parcialmente os embargos de EDSON, apenas para sanar a omissão quanto à analise do pedido de aplicação de multa, no entanto, mantenho inalterado o resultado acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020